Tribunal: TJMT
Processo: 1043968-25.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043968-25.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FRANCISCA INOCENCIA DE PINHO - CPF: 009.922.021-08 (APELANTE), DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI - CPF: 050.386.649-03 (ADVOGADO), GABRIELA SEVIGNANI - CPF: 072.379.779-03 (ADVOGADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), RAYANE MOREIRA LIBANO - CPF: 034.435.261-79 (ADVOGADO), BANCO BMG S.A - CNPJ: 61.186.680/0061-05 (APELADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATO CLARO QUANTO AO PRODUTO CONTRATADO –SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“Se restou e evidenciada a contratação de cartão de crédito consignado, visto que a instituição financeira acostou aos autos documento hábil a demonstrar que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente e o uso do cartão em sua forma genuína, há de ser considerada válida esta modalidade contratada. (...) (N.U 1014845-11.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/08/2023, Publicado no DJE 18/08/2023)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto
FRANCISCA INOCENCIA DE PINHO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Nulidade Contratual c/c Devolução em Dobro e Indenização por Danos Morais
n. 1043968-25.2021.8.11.0041, proposta em desfavor do
BANCO BMG S/A,
que julgou improcedente o pleito autoral, bem como condenou a Autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade por ser a Autora beneficiária da justiça gratuita.

A Apelante aduz, em síntese, que feito se trata de ação que pleiteia a declaração de inexistência da relação jurídica entre as partes, uma vez o produto imposto é diverso do que pretendia contratar.

Sustenta não ser crível que o consumidor, dentre dois produtos bancários, iria escolher justamente aquele que lhe seria mais desvantajoso. Afirma ser inconteste que a parte recorrente acreditava estar contratando um empréstimo consignado pessoal.

Assevera que o Apelado “cometeu diversas ilegalidades, tais como, mas não somente: a] não cumpriu a regras cogentes estabelecidas em normativa do INSS (INSS/PRESS No 28/2008); b] impôs ao consumidor uma venda casada; c] descumpriu todas as regras consumeristas possíveis, tais como, não cumpriu o dever de informação efetiva, realizou ato comercial desleal, e o que mais consta nos autos; d] agiu com manifesta má-fé; etc.”

Consigna que acreditava ter contratado um empréstimo consignado posto que não recebeu nenhuma fatura de “cartão de crédito”. Pontua que o valor de cada desconto na folha de pagamento da parte recorrente não produz qualquer efeito na dívida.

Defende que o “os instrumentos contidos nos autos se revelam confusos, mal redigidos, com letras pequenas, títulos que levam a pensar que se trata de “empréstimo consignado comum”, quando na verdade contrata-se um pseudo “cartão de crédito”.”

Salienta que o
decisum

recorrido “deixou de observar o fato de que a Parte Adversa, dissimuladamente, criou uma sistemática semelhante a empréstimo consignado, de modo que a mesma disponibiliza imediatamente da quantia de dinheiro na conta do cliente – utilizando-se o limite do cartão que ela mesmo tem acesso - e o desconto é debitado diretamente em seu benefício previdenciário.”

Destaca que o Apelado “deixou de observar que é “necessário” o pagamento integral da fatura, cujo encaminhamento à Parte RECORRENTE não foi, sequer, demonstrado pela Parte Adversa.”

Aponta ser devido à repetição de indébito e indenização por danos morais, ante a conduta danosa, do prejuízo e, por corolário, do nexo causal entre estes, a fim de configurar a responsabilidade civil.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença, julgando procedente o pleito autoral, invertendo o ônus sucumbencial.

Nas contrarrazões o Apelado pugna pelo desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A Apelante se insurge contra a sentença que julgou improcedente o pleito autoral, argumentando que pretendia firmar contrato diverso do discutido nos autos, ensejando a contratação indevida a condenação da Apelada ao pagamento indenização por danos morais e repetição de indébito em dobro.

A ação foi proposta pela Apelante, pleiteando a declaração da nulidade do contrato de empréstimo através de cartão de crédito RMC, ou readequação para empréstimo consignado; repetição de indébito em dobro e a condenação do Apelado ao pagamento de indenização por danos morais.

O pleito autoral foi julgado improcedente, contando a sentença como seguinte fundamento e dispositivo:

“(...) A pretensão da autora é ver declarada a inexigibilidade dos valores descontados pelo banco requerido de seu benefício previdenciário, a título de cartão de crédito consignado, com a restituição em dobro, além da condenação do banco ao pagamento de danos morais, e/ou a conversão do cartão consignado para empréstimo consignado.

A existência da contratação do cartão de crédito consignado é incontroversa, assim como sua utilização pela autora, que recebeu o valor dos saques em sua conta bancária, logo, não há como se falar em desconhecimento da contratação, aliás, o contrato tem regras claras, detalha o tipo da contratação, portanto, beira à própria torpeza a alegação de “erro no tipo do contrato” depois de anos da contratação e dos descontos.

Ressalto que a relação consumerista, por si só, não é capaz de tornar os fatos alegados pelo consumidor em verdade absoluta, mormente porque, invertido o ônus da prova, o banco requerido demonstrou satisfatoriamente a contratação do cartão e de que forma são feitos os descontos, não se desincumbindo a autora de demonstrar que foi coagida a assinar o contrato.

Dessa forma, declarar inexistente o negócio jurídico celebrado entre as partes ou modificar o tipo da contratação, para devolver os valores em dobro ou até mesmo de forma simples, seria permitir o enriquecimento ilícito da autora, razão pela qual tais pedidos não procedem, assim como inexiste qualquer dano moral na espécie.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I do CPC.

Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor atualizado da causa, mantendo-os suspensos por se tratar de beneficiária da justiça gratuita. (...)” (ID. 183619180)

A Apelante não nega que tenha firmado contrato com o banco Apelado, aduzindo que o contrato discutido foi firmado sem seu consentimento/autorização, vez que pretendia realizar a contratação de empréstimo consignado e não de cartão de crédito consignado.

Depreende-se ser induvidosa a existência de contrato firmado entre as partes. O contrato firmado é nominado como “Cédula de Crédito Bancário – Saque Mediante a Utilização do Cartão de Crédito Consignado Emitido pelo Banco BMG” (ID. 183619163 - Pág. 4/6).

Necessário destacar que o pacto conta com informações suficientes para que o consumidor verificasse que se tratava de contratação de cartão de crédito consignado, uma vez que o contrato consigna “Tipo de operação de Crédito: Crédito Pessoal oriundo de saque realizado por meio de cartão de crédito consignado emitido pelo Banco BMG, de titularidade do EMITENTE, conforme informações abaixo:” (ID. 183619163 - Pág. 4).

Assim, descabido o pleito de anulação do pacto ou mesmo de conversão da modalidade contratada em empréstimo consignado, bem como referentes aos pedidos de restituição das parcelas descontadas e de indenização por danos morais.

Acerca do tema,
mutatis mutandis
:

APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA” - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS - CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E NÃO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FATURAS APRESENTADAS QUE DEMONSTRAM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA COMPRAS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS - TAXA DE JUROS ESTIPULADAS - NÃO COMPROVAÇÃO DA ABUSIVIDADE OU ONEROSIDADE EXCESSIVA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO PROVIDO.

1. A garantia da inversão do ônus da prova ao consumidor previsto no Código de Defesa do Consumidor, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito.

2. Se restou e evidenciada a contratação de cartão de crédito consignado, visto que a instituição financeira acostou aos autos documento hábil a demonstrar que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente e o uso do cartão em sua forma genuína, há de ser considerada válida esta modalidade contratada.

3. Não pode a parte se escusar de observar as cláusulas, condições e obrigações das quais concordou para todos os fins e efeitos, sem que haja comprovação da errônea aplicação de exorbitantes taxas de juros além da contratada. Assim, não há como reconhecer a contratação de cartão de crédito consignado pelo autor e aplicar ao negócio jurídico taxa de juros diversa do produto contratado.

4. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal de Justiça, para que seja reconhecida a alegada abusividade ou onerosidade excessiva, tal anomalia deve ser comprovada, o que não ocorreu no caso concreto.

5. Sentença parcialmente reformada.

6. Recurso provido. (N.U 1014845-11.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/08/2023, Publicado no DJE 18/08/2023)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, para manter a sentença tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024